Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709915-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELISMINO MONTE, LUIS FERNANDO DE SOUSA, LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS, LUIS JOSE DE SANTANA, LUIZ ANTONIO RAMOS BALTHAZAR, LUIZ CARLOS BARCELLOS HOGEM, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, LUIZ DA SILVA MILHOME, LUIZ GOMES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 43198504, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que a partir de 15/02/2023, as sessões de julgamento da 6a Turma Cível que ocorrerem na modalidade presencial não serão mais realizadas por videoconferência, de modo que, para a realização de sustentação oral, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, no dia do julgamento. Saliento, entretanto que, conforme orientações do Presidente da Turma, será possível a participação na forma virtual, apenas de advogados com domicílio profissional em outro Estado, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, nos estritos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil, comprovando-se no processo tal condição. Informo, ainda, que poderá haver inscrição antecipada para sustentação oral, por petição no processo, até o dia anterior da sessão, permanecendo hígida a possibilidade de inscrição na sala de sessões até o momento do início da sessão, nos termos do art. 937, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c 109 do Regimento Interno. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator